Tribunal: TJES
Processo: 5001529-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001529-74.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA NATALIA LOURENCO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CONSUMERISTA C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. A PARTE AUTORA TERIA REALIZADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONTUDO, POSTERIORMENTE, TOMOU CONHECIMENTO QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTOS PARCIAIS EM SEU CONTRACHEQUE. INFORMA, CONTUDO, HAVER VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO, E AINDA, QUE JÁ REALIZOU O PAGAMENTO DE PARCELAS CUJA SOMA DOS VALORES ULTRAPASSAM O VALOR DISPONIBILIZADO, SEM QUE OS DÉBITOS DIMINUÍSSEM E, PELO CONTRÁRIO, COM AUMENTO DO VALOR DO DÉBITO, O QUE ENTENDE ABUSIVO, REQUERENDO, DESTA FORMA, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, A INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL, PELO QUE, CONDENO, A REQUERIDA, A REALIZAR CÁLCULO DE PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR, DA PARTE AUTORA, CONSIDERANDO A FATURA COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017, COMO TOTAL DA DÍVIDA, QUE TOTALIZA O VALOR DE R$964,48, DEVENDO SER APLICADO, SOBRE ESTE VALOR, JUROS SIMPLES DE 4,90% AO MÊS, LIMITANDO-SE O VALOR DA PARCELA AO VALOR DE R$60,00, DE ONDE PODERÁ SER DEFINIDO O NÚMERO DE PARCELAS A SEREM QUITADAS PELA PARTE AUTORA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA DE PISO, PARA RECONHECER A ABUSIVIDADE DO CONTRATO/FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E JULGAR PROCEDENTES O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ILICITAMENTE, NOS TERMOS QUE ELENCADOS NA INICIAL E FIXAR DANOS MORAIS NO IMPORTE QUE REQUERIDO NA INICIAL. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, RESTA COMPROVADO QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NO ANO DE 2015. OS DESCONTOS EFETUADOS NO CONTRACHEQUE DA REQUERENTE VARIAM ENTRE R$38,00 A R$65,00 MENSAIS E PERDURAM DE OUTUBRO/2015 ATÉ A PRESENTE DATA. NÃO RESTA DÚVIDAS QUE A REQUERENTE TINHA INTERESSE EM REALIZAR O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MAS, SEM O SEU CONSENTIMENTO FOI INCLUÍDO UM CARTÃO DE CRÉDITO. APESAR DO REQUERIDO SUSTENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO LEGÍTIMOS, ENTENDO QUE RESTA EVIDENTE O
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
, POIS, O QUE SE VERIFICA É QUE A PARTE AUTORA BUSCOU CONTRATAR OUTRA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO, MAS NÃO DESEJOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, HAVENDO PRÁTICA ABUSIVA, EM RAZÃO DE SUA IDADE. É POSSÍVEL PERCEBER QUE NÃO HOUVE A UTILIZAÇÃO DO REFERIDO CARTÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, PARA O FIM DE REFORMAR EM PARTE A R. SENTENÇA, DE MODO QUE: I) DECLARA-SE NULO O CONTRATO OBJETO DA LIDE FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEVENDO A INSTITUIÇÃO RÉ, POR TAL RAZÃO, PROVIDENCIAR QUE SEJAM IMEDIATAMENTE CESSADOS OS DESCONTOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DE RENDA À PARTE AUTORA, SEM PREJUÍZO DE QUE O JUÍZO DE ORIGEM ADOTE SOLUÇÕES QUE REPUTAR PERTINENTES PARA ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE; II) CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DAS SEGUINTES VERBAS EM FAVOR DA PARTE AUTORA: II.A) A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO, OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, ALÉM DE OUTRAS PARCELAS DESCONTADAS NO DECORRER DA AÇÃO ATÉ QUE SEJAM DEFINITIVAMENTE CESSADAS, DEVENDO O MONTANTE SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE DESDE CADA PARCELA E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO; II.B) A TÍTULO DE DANO MORAL, A QUANTIA DE R$4.000,00 EM FAVOR DA PARTE AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CUJA QUANTIA DEVE SER ATUALIZADA MONETARIAMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO (SÚMULA 362 DO STJ) E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO, POIS SE TRATA DE UMA RELAÇÃO CONTRATUAL; III) PARA FINS DE RECEBIMENTO DAS QUANTIAS ESTIPULADAS NO TÓPICO ANTERIOR, AUTORIZA-SE A COMPENSAÇÃO DE VALORES, VISTO QUE A PARTE AUTORA, A PARTIR DA CONTRATAÇÃO OBJETO DOS AUTOS, RECEBEU EM SUA CONTA BANCÁRIA QUANTIAS ORIUNDAS DO MÚTUO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)